Tribunal: TJSP
Processo: 0014785-30.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Bancários
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Devolução de Valores Pagos. Contrato de Compra e Venda de Imóvel Quitado. Cédula de Crédito Bancário. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor. RECURSO distribuído, por prevenção, à C. 10a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II. Redistribuído o

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Devolução de Valores Pagos. Contrato de Compra e Venda de Imóvel Quitado. Cédula de Crédito Bancário. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor. RECURSO distribuído, por prevenção, à C. 10a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II. Redistribuído o Recurso, a C. 17a Câmara de Direito Privado rejeitou a competência e suscitou Conflito Negativo. EXAME: pretensão inicial voltada à declaração da nulidade da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes em razão de simulação e conluio. Matéria que se insere na competência Subseção de Direito Privado II. Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.4, da Resolução n° 623/2013 deste E. Tribunal. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar a competência da C. 17a Câmara de Direito Privado para o julgamento do Recurso.*